Tribunal: STF
Processo: HC 70726
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-05
Data de publicação: 1994-04-05

Ementa:
- DIREITO PROCESSUAL PENAL.
          "HABEAS CORPUS". JÚRI. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO INQUIRIÇÃO DE INFORMANTES ARROLADAS PELA DEFESA, EM PLENÁRIO DO
TRIBUNAL DO JÚRI.
          TENDO SIDO ARROLADAS, PELA DEFESA, COMO TESTEMUNHAS E
COMPARECIDO A SESSAO DO TRIBUNAL DO JÚRI, O JUIZ PODERIA TER
INQUIRIDOA  MÃE  E  A  IRMA  DO  ACUSADO, COMO INFORMANTES, OU SEJA,
SEM O     COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE.
          NÃO O TENDO FEITO, POREM, NEM POR  ISSO CAUSOU PREJUIZO A
DEFESA, PORQUE ESTA SE LIMITOU A SUSTENTAR A TESE DA NEGATIVA DA
AUTORIA E TAIS INFORMANTES, QUE JA HAVIAM PRESTADO DEPOIMENTO DURANTE
A INSTRUÇÃO SUMARIA, DISSERAM NÃO HAVER PRESENCIADO OS FATOS
DELITUOSOS, TUDO INFORMANDO POR OUVIR DIZER.
          "H.C." INDEFERIDO.